Tribunal: TCU
Processo: 005.475/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão proferido em denúncia acerca de supostas irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços com vistas à contratação de serviços continuados de restaurante universitário, preparo e fornecimento de refeições, com concessão onerosa de uso das dependências do restaurante universitário, no campus de Guarulhos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de São Paulo, contra o Acórdão 546/2024-TCU-Plenário , relator E. Ministro Benjamin Zymler; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento; 9.2. tornar insubsistente o subitem 1.6.1.2. do Acórdão 546/2024-TCU-Plenário ; e 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.